Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719124-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUIBALDO B DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: TERRACAP DESPACHO A concessão de gratuidade judiciária pressupõe a demonstração documental da hipossuficiência da parte, não bastando a mera alegação. Na hipótese sob exame, o agravante não só exerce atividade comercial no bem imóvel objeto da desocupação, como informa alugar parte do espaço a terceiros, situação aparentemente incompatível com a declarada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para comprovar, mediante documentação idônea, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora